Tribunal: TJDFT
Processo: 0754222-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0754222-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JULIANA RETAMEIRO SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada pela requerente em que informa o descumprimento da decisão liminar deferida ao Id 67572211. Diz que a autoridade coatora não atendeu, no prazo estipulado de 48 horas, o comando judicial, com o que requer “a reiteração da ordem judicial, fixando prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento integral da liminar”. Os autos vieram à conclusão desta plantonista, em 08/01/2025, às 19:15:52. É o relato do necessário. Decido. O procedimento em tela foi encaminhado a esta magistrada, em plantão judicial da segunda instância, após a apresentação de requerimento para ser expedida nova intimação à autoridade coatora para cumprimento de ordem liminar deferida anteriormente. Dita postulação dirigida ao e. Desembargador relator do mandado de segurança, como se pode verificar do endereçamento feito em petição de Id 67695205: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ RELATOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. Ocorre que em plantão judicial a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 1939, de 18/12/2024, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. O requerimento formulado na petição ora em análise, nos termos do art. 4o da Portaria GPR 1939, de 18/12/2024, não se subsome às situações de possível cognição em plantão judiciário. Não há nenhuma medida a ser examinada em plantão judicial, mas, por óbvio, nada obsta que a parte requeira o que entender de direito no período ordinário de funcionamento forense. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida postulada em plantão judicial e, em o fazendo, DETERMINO a imediata conclusão do processo ao e. relator natural, Desembargador Aiston Henrique de Sousa, para oportuno exame. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2025. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Desembargadora em Plantão Judicial